Tribunal: STF
Processo: RE 93572
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. O ART.3. DA LEI 4.054/62, AO EXIGIR PROVAS
INTERNAS PARA EFEITO DE PROMOÇÃO, NÃO SE ACHA REVOGADO PELO ART.
177. PARAGRAFO 2., DA CARTA POLITICA DE 1967, QUE SE REFERE
EXCLUSIVAMENTE A ESTABILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.